Tribunal: TJMT
Processo: 1066450-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BUFFET. CANCELAMENTO DE EVENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU DE REMARCAÇÃO DO SERVIÇO/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NOS TERMOS DA LEI N° 12.046/2020. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343315919 – reclamação no 1072956-40.2025.8.11.0001 – 7o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material (R$ 1.003,49 - um mil e três reais e quarenta e nove centavos). 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - contratação em 22/2/2020 dos serviços da Recorrente para realização de festa de aniversário no dia 2/4/2020; - o valor contratado foi de R$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventa reais), pagos via cartão de crédito; - evento não realizado em decorrência da pandemia da COVID-19; - reiteradas reclamações extrajudiciais da Recorrida em diferentes anos (id. 346508852 – págs. 2,3 e 4); - ausência de restituição do valor pago ou das alternativas previstas no art. 2°, § 6o, da Lei 12.046/2020. 2.2) No caso, a Lei Federal no 12.046/2020 prevê que o prestador de serviço deverá restituir o valor recebido ao consumidor na hipótese de impossibilidade de remarcação dos serviços ou disponibilização de crédito até 31/12/2022 (considerando que o cancelamento ocorreu antes de 31/12/2021). 2.3) Conforme a prova produzida (id. 346508852 – págs. 2,3 e 4), verifica-se que a Recorrente não cumpriu com tal prazo, visto que, mesmo em 29/3/2023 (id. 346508852), a Reclamante ainda não tinha conseguido solucionar a questão. Dessa forma, configurado o dano material. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1029387-57.2023.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 24/6/2024 – DJe 1/7/2024); (TJMT – 1a TR – RI no 1001716-41.2023.8.11.0007 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 20/5/2024 - Dje 19/7/2024); (TJMT – 1a TR – RI no 1008369-77.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 6/5/2024 - DJE 9/5/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1003027-31.2024.8.11.0040 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 30/6/2025 - DJE 4/7/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1058618-61.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 14/4/2026 - DJE 17/4/2026). 2.4) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.5) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.6) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.7) Presente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido (diversas tentativas da Recorrida de solução extrajudicial – id. 346508852 – págs. 2, 3 e 4), revela viável, excepcionalmente, a pretensão ao dano moral decorrente. 2.8) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066450-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA GIRARDI BRITO - CPF: 961.528.001-10 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 32.604.466/0001-92 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), EDILEUZA MACHADO - ME - CNPJ: 02.426.861/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026